Tribunal: STJ
Processo: 0449847-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052554 - MG(2025/0449847-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS GABRIEL GOUVEIA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: HEL MARQUES DE OLIVEIRA FILHO - MG162929
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
HABEAS
E REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CORPUS
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o pedido de
, pois manejado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal.
2. Consta dos autos que o agravante foi definitivamente condenado à pena de
8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts.
16, parágrafo único, inciso IV, da
e 33,
, da
Lei n. 10.826/2003
caput
Lei n. 11.343/2006.
TÃO EM DISCUSSÃO
II. QUES
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a insurgência
simultânea contra o mesmo
por intermédio de distintos instrumentos
decisum
processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais impede a
insurgência simultânea contra o mesmo
por meio de distintos
decisum
instrumentos processuais (
e revisão criminal), sob pena de
habeas corpus
afronta à lógica do sistema recursal e à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
CPP,
§ 2o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 654,
Lei no 11.343/2006,
§ 4o.
art. 33,
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n.
relator
1.027.382/SP,
Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN
25/11/2025,
de 28/11/2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay
842.490/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em 12.12.2023, DJe 15.12.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54721223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:28
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: c5d72c50-d1d8-493f-a3c4-a95980740997

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:28
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: c5d72c50-d1d8-493f-a3c4-a95980740997

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052554 - MG(2025/0449847-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS GABRIEL GOUVEIA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: HEL MARQUES DE OLIVEIRA FILHO - MG162929
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
HABEAS
E REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CORPUS
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o pedido de
, pois manejado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal.
2. Consta dos autos que o agravante foi definitivamente condenado à pena de
8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts.
16, parágrafo único, inciso IV, da
e 33,
, da
Lei n. 10.826/2003
caput
Lei n. 11.343/2006.
TÃO EM DISCUSSÃO
II. QUES
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a insurgência
simultânea contra o mesmo
por intermédio de distintos instrumentos
decisum
processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais impede a
insurgência simultânea contra o mesmo
por meio de distintos
decisum
instrumentos processuais (
e revisão criminal), sob pena de
habeas corpus
afronta à lógica do sistema recursal e à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
CPP,
§ 2o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 654,
Lei no 11.343/2006,
§ 4o.
art. 33,
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n.
relator
1.027.382/SP,
Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN
25/11/2025,
de 28/11/2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay
842.490/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em 12.12.2023, DJe 15.12.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54430031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:43
Código de Controle do Documento: e417c077-1c3c-4bad-9381-5fa22c695530

Trata-se de agravo interposto por LUCAS GABRIEL GOUVEIA ARAUJO
contra a decisão de fls. 184-187, na qual a Presidência desta Corte Superior indeferiu
liminarmente o presente
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi definitivamente condenado à pena de 8
(oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 510
(quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 16, parágrafo
único, inciso IV, da
e 33,
, da
em razão da
Lei n. 10.826/2003
caput
Lei n. 11.343/2006,
apreensão de 247,4g de maconha, 67,2g de cocaína, uma arma de fogo, de calibre .40
municiada, 03 (três) carregadores de arma de fogo, de calibre .40 contendo 20 (vinte)
cartuchos intactos, 01 (uma) pistola Taurus, de calibre .38, com a numeração suprimida,
e 08 (oito) cartuchos intactos.
Nas razões do
, o
habeas corpus
impetrante sustentou que há
na
bis in idem
dosimetria, pois a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas para elevar a pena-
base do tráfico (primeira fase) e, novamente, para afastar a causa de diminuição do
§ 4o, da
(terceira fase).
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Argumentou que o Tribunal local também afastou a minorante com
fundamento em suposta dedicação a atividades
a organização
criminosas/integração
criminosa sem lastro probatório idôneo, contrariando a própria sentença que reconheceu
a primariedade, a inexistência de maus antecedentes e a ausência de habitualidade
delitiva.
Defendeu que a quantidade apreendida não é, por si só, fundamento suficiente
para negar o tráfico privilegiado, e que, reconhecida a benesse, deve ser aplicada na
fração máxima de 2/3.
Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que fosse
reconhecida a incidência da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Na decisão de fls. 184-187, a Presidência desta Corte Superior indeferiu
liminarmente o presente
, pois impetrado contra acórdão já transitado em
habeas corpus
julgado.
Neste agravo regimental, a parte agravante reitera os argumentos suscitados
nas razões do
, bem como defende o conhecimento da impetração.
writ
Também aduz que ajuizou revisão criminal perante a Corte de origem, a qual
foi julgada improcedente, tendo sido interposto recurso especial, ainda em
processamento.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a submissão
do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54430031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:43
Código de Controle do Documento: e417c077-1c3c-4bad-9381-5fa22c695530

No caso, o agravante foi definitivamente condenado à pena de 8 (oito) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-
multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 16, parágrafo único, inciso IV, da
e 33,
, da
em razão da apreensão de 247,4g
Lei n. 10.826/2003
caput
Lei n. 11.343/2006,
de maconha, 67,2g de cocaína, uma arma de fogo, de calibre .40 municiada, 03 (três)
carregadores de arma de fogo, de calibre .40 contendo 20 (vinte) cartuchos intactos, 01
(uma) pistola Taurus, de calibre .38, com a numeração suprimida, e 08 (oito) cartuchos
intactos.
Neste
, a parte impetrante pugna pela aplicação da minorante do tráfico
writ
privilegiado.
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico
que a irresignação não prospera.
Conforme destacado pela Defesa nas razões deste agravo regimental (fl. 196),
o condenado ajuizou pedido de revisão criminal, no qual também requereu a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado. A revisão foi julgada improcedente e a parte interpôs
recurso especial, ainda em processamento.
Com efeito, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais,
revela-se inadmissível a insurgência simultânea contra o mesmo
por intermédio
decisum
de distintos instrumentos processuais, sob pena de afronta à lógica do sistema recursal e
à segurança jurídica.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. HABEAS CORPUS E REVISÃO CRIMINAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus em razão da interposição simultânea de revisão criminal no Tribunal
de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a tramitação
simultânea de habeas corpus e revisão criminal com o mesmo objeto, à luz
do princípio da unirrecorribilidade.
III. Razões de decidir
3. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de
habeas corpus e revisão criminal com o mesmo objeto, sob pena de tumulto
processual e risco de decisões conflitantes entre os órgãos jurisdicionais.
IV. Dispositivo e tese
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de
habeas corpus e revisão criminal com o mesmo objeto, sob pena de tumulto
processual e risco de decisões conflitantes.
Documento eletrônico VDA54430031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:43
Código de Controle do Documento: e417c077-1c3c-4bad-9381-5fa22c695530

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos
mencionados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
810.842/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.12.2024, DJEN de
26.12.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
733.563/RS,
Sexta Turma, julgado em 10.05.2022, DJe 16.05.2022.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.027.382/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
25/11/2025,
28/11/2025;

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
DOSIMETRIA.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
WRIT
IMPETRADO SEIS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO, CONCOMITANTEMENTE À REVISÃO CRIMINAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
IV - Aliada à preclusão temporal, verifico que o habeas corpus foi
impetrado concomitante à revisão criminal n. 0029255-03.2023.8.26.0000,
a qual está pendente de julgamento perante a Corte de origem,
corroborando a impossibilidade de conhecimento do writ, em razão da
violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. Assim, entendo
que "o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto
para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa,
na liberdade individual" (HC n.
Terceira Seção, Rel. Min.
482.549/SP,
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
02/04/2020)
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
842.490/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2023,
grifamos.)
15/12/2023;

Diante desse contexto fático-processual, qualquer pronunciamento imediato
[pelo]
desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado
impetrante seria precoce,
além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento
inconstitucional
(STJ, AgRg
de sua competência para julgamento de habeas corpus
no HC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
733.563/RS,
julgado em
DJe
.
10/05/2022,
16/05/2022)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:43
Código de Controle do Documento: e417c077-1c3c-4bad-9381-5fa22c695530

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.052.554 / MG
Número Registro: 2025/0449847-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
024180538399
0538399052018
10000250519410000
10024180538399001
24180538399
538399052018
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HEL MARQUES DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO
: HEL MARQUES DE OLIVEIRA FILHO - MG162929
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LUCAS GABRIEL GOUVEIA ARAUJO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS GABRIEL GOUVEIA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO : HEL MARQUES DE OLIVEIRA FILHO - MG162929
Documento eletrônico VDA54687315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:27
Código de Controle do Documento: 3d0c3825-c87e-4c4c-969e-a68a547fc88e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:27
Código de Controle do Documento: 3d0c3825-c87e-4c4c-969e-a68a547fc88e